Tribunal: TJDFT
Processo: 0718502-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a ré autorize e custeie a internação da autora em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber (i) se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória de urgência e (ii) se é cabível a fixação de multa com fundamento no art. 537 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 12, V, “c”, da Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para cobertura dos casos de urgência e de emergência. O art. 35-C da Lei n. 9.656/1998 prevê obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos que representem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente.
4. Nos termos dos enunciados n. 597 e n. 302 da súmula do c. STJ, respectivamente, “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação” e “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”.
5. A agravada, criança de 3 (três) anos de idade, é beneficiária de plano de saúde. É incontroversa a indicação, com urgência, de internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), conforme relatório médico e solicitação de internação, o que demonstra a probabilidade do direito. O risco está igualmente presente, nos termos do art. 300 do CPC, porque o relatório médico e solicitação de internação apontam a urgência da medida, o que evidencia provável ofensa ao direito à saúde.
6. A necessidade do tratamento justifica imposição de medida coercitiva capaz de assegurar o célere e efetivo cumprimento da ordem judicial, nos moldes previstos no art. 537 do CPC. É proporcional e razoável a fixação de multa cominatória diária. De acordo com o art. 537, § 1o, do CPC, a multa poderá ser revista caso seja demonstrado excesso ou insuficiência do valor ou da periodicidade estabelecidos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.